Tribunal: TJES
Processo: 5022037-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022037-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON NOVAES ROCHA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022037-50.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MAYCON NOVAES ROCHA

RECORRIDA: VIVO S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem. Trata-se de ação indenizatória proposta por
MAYCON NOVAES ROCHA
em face de
VIVO S.A.
, por meio da qual o recorrente alegou ter suportado danos decorrentes da suposta falha na prestação de serviços de fornecimento de internet, e, por consequência, requereu o reconhecimento da responsabilidade da recorrida, com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Em análise dos autos, o juízo a quo julgou declarou a inexistência de débito atribuído ao recorrente perante a recorrida, julgando improcedente, todavia, o de danos morais. Inconformado com a decisão, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam integralmente acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial. Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que a sentença guerreada merece parcial reforma. Explico: Da análise dos autos, tenho que restou demonstrada a existência de defeito na prestação do serviço ofertado pela recorrida e contratado pela recorrente. Situações como a relatada nos autos não podem, por isso, receber chancela indireta do Poder Judiciário. Ao contrário, merecem censura, mediante indenização monetária, a título de danos morais. Com efeito, a não execução dos serviços e cobranças sucessivas é capaz de caracterizar dano moral indenizável, submetendo-o a uma situação anômala, constrangedora, gerando abalo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo sua tranquilidade e dignidade enquanto consumidor. Portanto, merece reforma a sentença guerreada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). Desse modo,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, tão-somente para CONDENAR a recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais no importe de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, montante que deverá ser acrescido de correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362, STJ) e juros moratórios legais a partir da citação. Os valores deverão ser atualizados de acordo com o índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES. Sem condenação em custas judiciais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES). É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)